Tribunal: TJDFT
Processo: 0719729-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719729-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTICO EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: MORELLI COMERCIO DE ESTRUTURA METALICA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Pórtico Empreendimentos e Negócios Imobiliários Ltda. – ME em face da r. decisão (ID 36384647 – pág. 235/236, integrada pela decisão de ID 36384647 – pág. 245/246) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Morelli Comércio de Estrutura Metálica e Serviços Ltda., condicionou a realização de leilão judicial para alienação do automóvel de propriedade da Agravada ao prévio pagamento dos débitos pertinentes a IPVA, licenciamento, multas e/ou DPVAT e estadia a ele vinculados. Alega que os referidos débitos vinculados ao automóvel penhorados deverão ser ônus de eventual arrematante, quando da alienação judicial do bem. Afirma que, quanto às obrigações de natureza tributária, sendo o valor da arrematação superior ao valor da dívida, abate-se o valor do débito, e, sendo inferior, subsiste a obrigação por parte do devedor/atual proprietário. Assevera que “as dívidas do veículo deverão ser transferidas e embutidas no valor da alienação em hasta pública, estando o Agravante afastado de qualquer responsabilidade quanto ao pagamento de tais débitos”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação do veículo apreendido pelo DETRAN/DF, a fim de permitir a alienação judicial do bem mediante leilão, cujos débitos vinculados ao automóvel deverão ser sub-rogados no preço da arrematação. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsando-se o feito de origem, verifica-se que o crédito perseguido pelo Agravante alcançava, em outubro de 2020, o valor total de R$ 1.131,02 (mil, cento e trinta e um reais e dois centavos) (ID 36384647 – pág. 17/18). Registre-se que o veículo penhorado (I/CHANGAN CHANA SC1026W, ano 2011/2012, placa JKK5064, chassi LSCBB43D6CG801879) encontra-se apreendido no pátio do Detran/DF, por falta de licenciamento, desde 12/10/2018 (ID 36384647 – pág. 224). E a Certidão Positiva de Débitos referente ao veículo e coligida ao feito informa a existência de débitos junto à Dívida Ativa no valor de R$ 7.979,76 (sete mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos) (ID 36384647 – pág. 234). Nesse contexto, a realização de leilão judicial de veículo antigo, que está há anos se depreciando no pátio do Detran, e sobre o qual recaem débitos expressivos, apresenta remota chance de ser exitosa, no sentido de sobejar montante a ser vertido ao Exequente/Agravante para pagamento do débito perseguido. Portanto, afigura-se desarrazoado impingir ao Poder Judiciário que arque com os custos da realização da hasta pública, cabendo ao Agravante, se insistir na alienação judicial do bem, providenciar a liberação do veículo junto ao Detran/DF, assumindo o risco do resultado do leilão. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator